Tribunal: TJDFT
Processo: 0034481-68.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0034481-68.2010.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ GASPAR DE SOUZA, RICARDO GAROFALO LOOS, DALCON ENGENHARIA LTDA, CICERO LINHARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 1119273, inadmitiu os recursos especiais interpostos por JOSÉ GASPAR DE SOUZA E OUTROS (p. 151/162) e DALCON ENGENHARIA LTDA (p. 179/190), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos à origem para que permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no ARE 843989 (Tema 1.199), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo - dolo - para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 39540574, p. 245/246 e 248/250). Destaque-se que, não obstante a notícia do julgamento de mérito do precedente em 18/8/2022, não houve ainda a publicação do respectivo acórdão, o que inviabiliza o prosseguimento do processo sob a perspectiva da sistemática dos repetitivos. Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019